Tribunal: TJDFT
Processo: 0755220-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0755220-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDIA CARVALHO FRANÇA AGRAVADO: ELIANE FERREIRA JORGE ESTRELA DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator